Tribunal: TJMT
Processo: 1029496-02.2022.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029496-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), WILLIAN LONGUINHO BUENO 03847074164 - CNPJ: 14.337.308/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra contribuinte falecido antes da citação, ao fundamento de ausência de pressuposto processual válido. O ente municipal sustenta nulidade por violação ao contraditório e defende a possibilidade de prosseguimento do feito mediante redirecionamento ao espólio.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de contraditório, em afronta ao princípio da não surpresa; e
(ii) apurar a possibilidade jurídica de redirecionamento da execução fiscal ao espólio, quando o falecimento do contribuinte ocorreu antes do ajuizamento da ação e da citação válida.

III. Razões de decidir

3.

Afasta-se a alegação de nulidade por violação ao contraditório, uma vez que, após a ciência do óbito do executado, o Juízo de origem intimou o Município para manifestação, tendo este requerido o redirecionamento ao espólio. Não há decisão surpresa, tampouco cerceamento de defesa.

4.

No mérito, é incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada em 30/11/2022 contra contribuinte falecido em 15/11/2020, ou seja, sem que houvesse citação válida, o que configura vício de origem que inviabiliza o prosseguimento da demanda.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 392, veda a substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa, salvo em casos de erro material ou formal, o que não se verifica nos autos. O falecimento anterior ao ajuizamento impede o redirecionamento ao espólio, pois não se formou relação processual apta a ser sucedida.

6.

A ausência de conhecimento prévio do óbito pelo ente público não convalida a propositura da ação contra parte inexistente no plano jurídico, tampouco autoriza a continuidade do processo em afronta a pressupostos legais de validade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida antes da propositura da ação e sem citação válida encontra óbice intransponível à constituição da relação processual, sendo vedado o redirecionamento ao espólio, nos termos da Súmula nº 392 do STJ, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 392;
TJ/MT, AC 1026618-70.2023.8.11.0003, relator Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 1029496-02.2022.8.11.0003, proposta em desfavor de
WILLIAN LONGUINHO BUENO
, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do falecimento da parte executada e da ausência de regularização do polo passivo.

O apelante alega que a sentença violou o princípio da não surpresa, ao extinguir o processo sem oportunizar sua manifestação. Sustenta que, embora a legitimidade processual seja matéria de ordem pública, a decisão deveria ter sido precedida de intimação, em respeito ao devido processo legal.

Afirma que a ausência de intimação impediu a correção do polo passivo, contrariando os arts. 1.784 do Código Civil e 4º, III, da LEF, que autorizam a execução contra o espólio. Defende que o falecimento do executado antes da citação não enseja a extinção, mas sim a substituição pela parte legítima.

Ressalta que a CDA possui presunção de legitimidade, sendo a Fazenda vinculada ao princípio da legalidade.

Argumenta que a extinção sem prévia intimação também viola os arts. 131, III, do CTN e 110 do CPC, que preveem a responsabilidade do espólio e a sucessão processual. Atribui à omissão dos responsáveis a ausência de informação sobre o óbito, não podendo essa falha ser imputada à Fazenda.

Ressalta que a sentença desconsiderou princípios como eficiência, razoabilidade e interesse público na recuperação do crédito tributário.

Por fim, requer a anulação da sentença para permitir a regularização do polo passivo e o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública municipal recorre da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra contribuinte falecido antes da citação, por ausência de pressuposto processual. Sustenta violação ao devido processo legal, alegando que não foi previamente ouvida e que seria possível prosseguir com a demanda mediante a inclusão do espólio no polo passivo.

A execução fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis
contra
Willian Longuinho Bueno
, visando à cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 1462/2022, relativo à Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (ISSQN), no valor de R$ 67.456,31 (sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos).

O Juízo de origem entendeu que a ação proposta contra pessoa já falecida revela vício insanável, impedindo a formação válida da relação processual e o redirecionamento ao espólio.

O recurso deve ser desprovido.

Afasta-se, de início, a alegação de nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não surpresa. Conforme se depreende dos autos, ao tomar ciência do óbito do executado, o Juízo de origem determinou a intimação do exequente para que se manifestasse. Na ocasião, o Município requereu expressamente o redirecionamento da execução ao espólio. Houve, portanto, efetiva participação da parte exequente no contraditório, inexistindo decisão inesperada ou proferida sem prévia ciência das partes.

No mérito, a controvérsia restringe-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mediante substituição do polo passivo pelo espólio, quando o falecimento do contribuinte ocorreu antes do ajuizamento da ação e, sobretudo, antes da citação válida.

Conforme se verifica dos autos, o executado faleceu em 15/11/2020, tendo a execução fiscal sido ajuizada posteriormente, em 30/11/2022, sem que houvesse citação válida. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, que a ação foi proposta em face de pessoa já falecida, destituída de capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o óbito do devedor ocorre após a citação válida, momento em que a relação processual já se encontra regularmente constituída. Em situação diversa, como a dos autos, inexiste relação jurídica processual apta a ser sucedida, impondo-se a extinção do feito.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula nº 392 do STJ, segundo a qual é vedada a substituição do sujeito passivo da certidão de dívida ativa por outro que não conste originalmente do título executivo, salvo nos casos de erro material ou formal, o que manifestamente não se verifica. Pretender redirecionar a execução ao espólio implicaria verdadeira modificação do sujeito passivo da CDA, medida incompatível com o regime jurídico da execução fiscal.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 392 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula n. 392, veda a substituição do sujeito passivo da certidão de dívida ativa por outro que não conste originalmente no título, salvo para correção de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese.

4. O redirecionamento da
execução

fiscal
ao espólio somente é admissível quando o falecimento do devedor ocorre após a citação válida, hipótese em que a relação processual se forma regularmente, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O ajuizamento da
execução

fiscal
contra pessoa já falecida revela ausência de legitimidade passiva e, por consequência, de pressuposto processual essencial à constituição válida da relação jurídica processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. A inexistência de prévia ciência da Fazenda Pública sobre o óbito do executado não afasta a nulidade insanável da execução, uma vez que a ausência de capacidade processual é matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação.

7. O princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC), que transfere automaticamente a herança aos herdeiros, não tem o condão de sanar a ilegitimidade decorrente da propositura da ação contra pessoa já falecida, tampouco autoriza redirecionamento automático ao espólio sem citação válida do de cujus.

8. A alegada omissão do contribuinte ou dos herdeiros em comunicar o óbito ao fisco não transfere ao espólio a responsabilidade pelo débito exequendo, quando sequer houve relação processual válida com o falecido. (...)
(N.U 1026618-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Também não prospera a invocação dos arts. 1.784 do Código Civil, 4º, III, da Lei de Execuções Fiscais e 131, III, do Código Tributário Nacional. O princípio da
saisine
, embora determine a transmissão automática da herança aos herdeiros, não convalida a propositura de ação contra pessoa inexistente no mundo jurídico. Do mesmo modo, a responsabilidade tributária do espólio pressupõe a existência de relação processual válida com o de cujus, o que não ocorre quando o falecimento antecede o ajuizamento e a citação.

A alegação de que a Fazenda Pública desconhecia o óbito do executado tampouco altera essa conclusão. A ausência de capacidade processual configura vício insanável, que não se corrige pela boa-fé ou ausência de culpa do exequente. Trata-se de pressuposto essencial à própria existência do processo, cuja ausência impõe sua extinção sem resolução do mérito.

Por fim, embora relevantes os princípios da eficiência administrativa, da razoabilidade e do interesse público na recuperação do crédito tributário, tais diretrizes não autorizam o afastamento de regras processuais fundamentais nem a flexibilização de entendimento jurisprudencial consolidado, sob pena de comprometer a segurança jurídica.

Dessa forma, conclui-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026